Tribunal: TJBA
Processo: 8054801-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054801-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. P. G. D. S. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
GILSON DOS SANTOS CONCEICAO, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, GILSON DOS SANTOS CONCEICAO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. SILÊNCIO SOBRE ADI Nº 7.265/DF DO STF. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E NA LEI Nº 14.454/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora e negou provimento ao recurso do beneficiário, em demanda envolvendo cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Embargante alegou omissão do julgado ao não se manifestar sobre a tese vinculante fixada pelo STF na ADI nº 7.265/DF, que estabeleceu requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a obrigação de custeio das terapias e determinar consulta ao NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF ao decidir sobre a cobertura obrigatória de tratamento multidisciplinar para TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão da cobertura obrigatória do tratamento multidisciplinar para TEA, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; REsp 2.064.964/SP; AgInt nos AREsp 2554534/SP e 2488074/MG) e na Lei nº 14.454/2022, que regulam a mesma matéria objeto da ADI nº 7.265/DF, afastando a alegação de omissão.

A omissão sanável pelos Embargos de Declaração pressupõe ausência de apreciação sobre fundamento relevante e determinante para a solução da controvérsia. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão central pela via da legislação e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, ainda que sem referência expressa ao precedente invocado nos embargos.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ, não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão sanável por embargos declaratórios o silêncio do acórdão sobre precedente específico invocado pela parte quando a questão de mérito subjacente foi expressamente enfrentada com fundamento em legislação pertinente e jurisprudência consolidada das Cortes Superiores sobre o mesmo tema.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8054801-66.2024.8.05.0001.1
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e Embargado
JOÃO PEDRO GARGUR DE SANTANA SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03